Tribunal: CARF
Processo: 10530.902183/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo da Costa Pôssas
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.902183/2011-26
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.926 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARLOS A. M. OLIVEIRA COMÉRCIO DE INSUMOS
AGROPECUÁRIOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO
Para conhecimento do Recurso Especial, é necessária a comprovação de
divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdãos paradigma
em que, tendo sido enfrentada a mesma questão, os critérios jurídicos
utilizados sejam diferentes.
Decisão que albergue contradição interna que prejudica a sua intelecção não se
presta para a comprovação de dissídio interpretativo. Tampouco se presta como
paradigma decisão que não tenha enfrentado a mesma questão julgada pela
decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial fazendário (e-(fls. 97 a 115) contra o Acórdão n°
3001-000.313, de 11 de abril de 2018 (e-fls. 80 a 88), assim ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.902183/2011-26
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.926 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.902183/2011-26

Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
DCTF RETIFICADORA. DESPACHO DECISÓRIO. ENTREGA ANTERIOR.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE. NULIDADE.
Considerando que a Dctf retificadora, transmitida em conformidade com a legislação de
regência, substitui a Dctf originalmente apresentada, é de se declarar a nulidade do
despacho decisório que não homologou a compensação declarada sob o pressuposto das
informações constantes na Dctf original quando essas já haviam sido alteradas por Dctf
retificadora transmitida anteriormente ao despacho decisório, da qual resultaria o
alegado crédito decorrente do pagamento a maior do débito retificado.
O Colegiado 3001 anulou o processo por vício material do Despacho Decisório,
para que que a Autoridade Administrativa reexaminasse o pleito de compensação, considerando
a DCTF vigente no momento da prolação da nova decisão
Sobrevieram Embargos de Declaração do Acórdão n° 3001-000.313, propostos
pela Representação Jurídica da Fazenda Nacional, que inquinou a decisão do vício de
contradição, uma vez que a irregularidade procedimental ensejaria nulidade por vício formal e
não, material. Os embargos foram monocraticamente rejeitados pelo Presidente da 1a TE,
Despacho n° s/no – 1a Câmara / 1a Turma Extraordinária, de 15 de agosto de 2018, e-fls. 93 a 95.
No Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita dissídio interpretativo do art. 74
da Lei n° 9.430, de 1996 (em especial § 6o e § 11); arts. 151 (em especial inciso III), 156, 165,
inciso II, 170 e 174, todos do CTN; Decreto-Lei n° 2.124, de 1984, art. 5o, §1o; arts. 10, 11, 59 e
60 do Decreto n° 70.235, de 1972. Indicou como paradigmas os acórdãos n° 3302-005.336 e
1802-000.875. No mérito, sinteticamente, a Fazenda Nacional alega que a anulação do Despacho
Decisório é ilegal, por não se subsumir em qualquer das hipóteses do art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, além de desnecessária, na medida em que, conforme consignado na decisão de
julgamento administrativo de primeira instância, o valor da Contribuição devida, informado na
DCTF retificadora, era igual ao informado na DTF original, fato que não faria emergir, líquido e
certo, o direito creditório vindicado.
Por meio do Despacho n° S/N° - 1a Câmara, de 21 de fevereiro de 2019, e-fls. 118
a 124, o Presidente da 1a Câmara admitiu o apelo, trasladando para esta instância as matérias:
a- Efeitos decorrentes da declaração de nulidade do despacho decisório
b- Fluência do prazo prescricional no decorrer de processo administrativo
Devidamente intimado, o sujeito passivo não ofereceu contrarrazões.
É o Relatório.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.926 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.902183/2011-26

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
1
Admissibilidade
Inicialmente, cumpre destacar que, muito embora o Despacho que admitiu a
subida do apelo tenha referido duas divergências jurisprudenciais, reexaminando o arrazoado
recursal de e-fls. 97 a 115, concluí que, em realidade, trata-se somente de uma matéria: a questão
da fluência de prazo prescricional que correria contra a Autoridade Administrativa para a
prolação de novo Despacho Decisório.
É verdade, o apelo fazendário não é claro. Jamais declina expressamente qual é a
matéria do dissídio interpretativo que pretende seja aplainado. No entanto, a partir do cotejo
analítico exercitado pelo próprio recorrente na e-fl. 106, pode-se extrair qual seja essa única
matéria. Confira-se (sublinhei):
Ocorre que os Colegiados dissentiram no tratamento da matéria.
A decisão recorrida, fundamentada na constatação de que o despacho decisório
foi proferido com base em premissa equivocada (DCTF originária e não na DCTF
retificadora que a substituiu), anulou o ato administrativo em questão por vício
material e, não suficiente, determinou que a unidade preparadora poderia reexaminar o
pleito de compensação desde que dentro do prazo prescricional.
Os paradigmas indicados, por outro lado, concluíram de modo inteiramente
distinto.
O Acórdão n.° 3302005.336, da mesma forma que a decisão recorrida,
reconheceu a nulidade do Despacho-Decisório pois estava fundado em premissa
equivocada, uma vez que não analisou a DCTF vigente no momento da sua prolação.
Ocorre que, de maneira distinta, o acórdão indicado como paradigma determinou, sem
qualquer ressalva ou limitação temporal, que o pleito de compensação fosse
reexaminado pela unidade de origem.
O Acórdão n.° 180200.875, por sua vez, não reconheceu a fluência de prazo
prescricional no decorrer do processo administrativo. Textualmente, o acórdão
indicado como paradigma conclui que "se os débitos objeto das compensações não
homologadas já estavam confessados há mais de cinco anos quando da emissão do
despacho decisório de não homologação das compensações ou se tais débitos somente
foram confessados, apenas, por ocasião da apresentação dos pedidos de compensação
retificador em 28/06/2004 (que substituiu os anteriores), inocorreu a alegada
prescrição do direito de exigir o respectrivo crédito tributário, pois enquanto não se
esgotar a discussão da compensação na esfera administrativa, a exigência dos débitos
informados está suspensa, em face do rito processual do Decreto n° 70.235/72 e dos
efeitos do art. 151, III, do CTN. Logo, não há fluência do prazo de prescricional".
Desse modo, demonstrado que diante de casos análogos, os Colegiados
adotaram interpretações e conclusões jurídicas diversas.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.926 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.902183/2011-26

Portanto, a matéria da divergência jurisprudencial devolvida a esta instância é
uma só: a fluência de prazo prescricional contra a autoridade administrativa para a prolação de
novo Despacho Decisório.
Com esse norte, refaço o cotejo analítico das decisões confrontadas para maior
clareza.
A decisão recorrida considerou que o Despacho Decisório, emitido
eletronicamente em 05/07/2011, não levou em consideração a DCTF retificadora, transmitida em
19/11/2009. Entendeu que “...o conteúdo dessa decisão certamente seria outro, vez que ainda
restaria saldo de crédito no pagamento apontado como indevido,...”. Referiu os fundamentos
dos votos condutores dos Acórdãos n° 3403-002.223 e n° 3201-003.071. Em conclusão deu
provimento parcial ao recurso voluntário, “...para anular, por vício material, o despacho
decisório e e dos demais atos administrativos posteriores, que dele diretamente dependam ou
sejam consequência, e para possibilitar à autoridade competente da unidade de origem
reexaminar, dentro do prazo prescricional, o pleito de compensação considerando a Dctf
vigente no momento da nova decisão.”
Passo ao exame do Acórdão n° 3302-005.336, indicado como paradigma, que teve
ementa lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). INEXISTÊNCIA DE PROVA DO
CRÉDITO
COMPENSADO.
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte tem o ônus de provar a existência do valor do crédito utilizado na
compensação de débitos, sob pena da não homologação do procedimento
compensatório. A mera retificação do Dacon e da DCTF, ainda que realizada
espontaneamente, e acompanhada apenas de mera planilha contendo os valores dos
supostos débitos corretos, inequivocamente, não constitui meio probatório hábil e
idôneo com vista à comprovação do valor do crédito utilizado no procedimento
compensatório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
DESPACHO DECISÓRIO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ATENDIMENTO DOS
REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade o despacho decisório proferido por autoridade competente e
com atendimento de todos os requisitos formais e materiais, especialmente, se nele há
motivação clara e congruente com os fatos e fundamentos jurídicos da decisão.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
COMPROVADA
A
OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO.
POSSIBILIDADE.
Uma vez demonstrada a existência de vícios de obscuridade e contradição, acolhe-se os
embargos de declaração, para aclarar o acórdão embargado e retificá-lo, com efeitos
infringentes, mediante alteração do resultado do julgamento de "dar provimento em
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.926 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.902183/2011-26

parte ao recurso para declarar nulo o despacho decisório" para negar provimento ao
recurso voluntário.
A decisão, acolhendo aclaratórios de obscuridade quanto aos efeitos da declaração
de nulidade do Despacho Decisório, propostos pela Fazenda Nacional, considerou que a
motivação da decisão da Autoridade Administrativa era verdadeira, pois se baseou nas
informações da DCTF que se encontrava ativa nos sistemas da RFB no momento da extração e
confronto de dados necessários para a sua emissão. Confira-se (sublinhei):
E o motivo da decisão esposada no citado despacho decisório é verdadeiro, pois, fora
emitido com base nos dados extraídos da DCTF originária e não nos da retificadora de
fl. 7. Melhor esclarecendo: a emissão do despacho decisório não foi baseada nos dados
da DCTF retificadora, mas sim nas informações da DCTF originária, que se encontrava
ativa nos sistemas da RFB no momento da extração e confronto de dados necessários
para emissão do vergastado despacho decisório.
Aliás, a própria recorrente reconheceu que não havia procedido a retificação da DCTF
originária em tempo hábil, conforme se extrai dos trechos da manifestação de
inconformidade (fls. 2/3), que seguem reproduzidos:
(...)
Não obstante tenha constatado que o próprio contribuinte reconheceu que não
retificara a DCTF em tempo hábil, a decisão concluiu, inexplicavelmente, que na data da
conclusão do Despacho Decisório, o contribuinte recorrente já havia retificado a DCTF original:
Confira-se (sublinhei):
Assim, se na data conclusão do despacho decisório, a recorrente já havia apresentado a
DCTF retificadora, o despacho decisório foi prolatado com base em motivo equivocado,
portanto, correta a declaração de nulidade do referido despacho. Porém, não houve a
determinação para que outro fosse prolatado na boa e devida forma.
Por todo o exposto, acolhe-se os presentes embargos, para rerratificar o acórdão
embargado e determinar que os autos retornem à unidade de origem, para proferimento
de outro despacho decisório em boa e devida forma.
A contradição interna no voto condutor do Acórdão n° 3302-005.336 é evidente:
ora afirma que o despacho decisório foi prolatado com base nos dados da DCTF original, vigente
na data de sua prolação; ora afirma, me sentido contrário, que na data da conclusão do despacho
decisório, o contribuinte já havia retificado a DCTF original. Decididamente, o vício prejudica-
lhe fatalmente a intelecção. Nessas condições, tal decisão é imprestável como paradigma.
Examino agora o Acórdão n° 1802-000.875, também indicado como paradigma,
cuja ementa é a que segue:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1997
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O prazo para o fisco homologar compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco
anos, contado da data de sua entrega. Se antes da emissão do despacho decisório,
houver a substituição da declaração - apresentação de declaração retificadora - para
correção de inexatidões materiais, o termo inicial da contagem do referido prazo para
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.926 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.902183/2011-26

homologação será a partir da data da apresentação da declaração dc compensação
retificadora.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA.
Não há fluência do prazo de prescrição do direito de cobrança dos débitos confessados
em DCTF e/ou DCOMP (débitos definitivamente constituídos), objeto de declaração de
compensação, enquanto não houver decisão final da lide - que trata da compensação
tributária - na órbita administrativa, em face da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário pelo processamento da manifestação de inconformidade e dos recursos em
obediência ao rito processual do Decreto n° 70.235/72 e pela aplicação dos efeitos do
disposto no art. 151, III, do Código Tributário Nacional (Lei n° 9.430/96, art. 74, § 11,
com redação da pela Lei n° 10.833/2003, art. 17).
Recurso Voluntário Negado
Nos termos de seu Relatório, a decisão apreciou insurgência recursal a respeito de
duas matérias, distintas da matéria do dissídio suscitado pelo ora recorrente. Transcrevo-as:
- da ocorrência da prescrição do direito do fisco de cobrança judicial dos débitos cuja
compensação não restou homologada pela inexistência do direito creditório;
- da homologação tácita das compensações informadas/efetuadas.
Como se vê, a controvérsia dirimida no Acórdão n° 1802-000.875 não guarda
qualquer relação com a matéria manejada no recurso especial cuja admissibilidade ora se
examina (reiterando: a matéria do paradigma - prescrição da cobrança judicial - não se confunde
com a matéria do presente recurso – prescrição que corre contra a administração pra reexaminar
o pleito de compensação). Assim sendo, eventual menção a tese ou conceito dissociados da lide é
comentário de passagem, ou obiter dictum, que não se incorpora ao julgado, nem,
consequentemente, se presta à demonstração do dissídio, como já decidiu esta 3a Turma, à
unanimidade, por meio do Acórdão no 9303-004.216, de 09/08/2016:
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
IDENTIDADE
FÁTICA.
NECESSIDADE
Ausente a necessária identidade fática, não há como concluir que a divergência entre os
resultados dos acórdãos recorrido e paradigmas possa ser atribuída à divergência
interpretativa.
Assim sendo, acórdãos que debateram acusações e meios de prova diversos dos
enfrentados pelo acórdão recorrido não se prestam á comprovação de divergência
interpretativa, ainda que teça considerações principiológicas que, em uma primeira
leitura, pudessem caracterizar o dissídio.
Tais considerações representam mero obiter dictum e, consequentemente, não possuem
conteúdo decisório. Como tal, não se prestam a demonstrar divergência de
interpretação.
Recurso Especial do Contribuinte Não Conhecido

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.926 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.902183/2011-26

2
Conclusão
Com essas considerações, voto por não conhecer do Recurso Especial por falta de
comprovação da divergência jurisprudencial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 140
DF CARF MF
Original